Tribunal: STF
Processo: ARE 1521386
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE LEI. ACÓRDÃO RECORRIDO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF: TEMA Nº 456 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA MORATÓRIA. NORMA LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. QUANTUM NOS LIMITES DA JURISPRUDÊNCIA DESTE PRETÓRIO EXCELSO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TEMA REPETITIVO Nº 456 DO STF. EXISTÊNCIA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE LEI PREVENDO A COBRANÇA ANTECIPADA, DESDE O ANO DE 2007. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO FISCAL DO VALOR RELATIVO AO DIFAL NA ENTRADA E TAMBÉM O DÉBITO PELA SAÍDA DA MERCADORIA. MULTA TRIBUTÁRIA E CARÁTER CONFISCATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 154).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente argumenta pela inviabilidade da previsão genérica da antecipação tributária nos moldes da Lei Gaúcha, a se encontrar em descompasso com o decidido no Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral, tal como em ofensa ao art. 150, § 7º, da Constituição da República. Impugna, ainda, a imposição de multa de natureza moratória, haja vista o não recolhimento do tributo no momento antecipado, que foi estabelecida no importe correspondente a 60% do tributo (e-doc. 225). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário. (e-doc. 255). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o teor da fundamentação constante do aresto vergastado:



    “Incide, pois, o disposto no RE 598677, TEMA 456/STF, em que se discutiu, “à luz dos artigos 150, § 7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual”, firmada a TESE de que ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’.



    (...)



    E, no Estado do Rio Grande do Sul, ao contrário do afirmado, há previsão em lei, visando à cobrança antecipada nas operações interestaduais, haja vista que a Lei Estadual nº 12.741/2007 introduziu a alínea ‘c’ no inc. II do art. 15, além dos §§8º e 9º no art. 24, ambos da Lei Estadual nº 8.820/89 (Institui o ICMS e dá outras providências). 



    Portanto, a partir de tais alterações, ficou autorizada a exigência do pagamento antecipado, total ou parcialmente, no momento da entrada das mercadorias no território do Estado, quando provenientes de outras Unidades da Federação.



    Destaco:



    Art. 15 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto: (...) 



    II - comprovadamente pago, relativo: (Redação dada pela Lei n.º 11.072/97) 



    a) à entrada, no estabelecimento destinatário, de mercadorias: (Redação dada pela Lei n.º 11.072/97) 



    1 - importadas do exterior; (Redação dada pela Lei n.º 11.072/97) 



    2 - importadas e apreendidas ou abandonadas, adquiridas em licitação pública; (Redação dada pela Lei n.º 11.072/97) 



    3 - desacompanhadas de documento fiscal; (Redação dada pela Lei n.º 11.072/97) 



    b) aos serviços prestados ao estabelecimento desacompanhados de documento fiscal; (Redação dada pela Lei n.º 11.072/97) 



    c) à entrada no território deste Estado de mercadorias oriundas de outra unidade da Federação, nos termos do § 8° do art. 24; (Incluído pela Lei n.º 12.741/07) (...) 



    Art. 24 - O imposto será pago em estabelecimento bancário credenciado, na forma e nos prazos previstos em regulamento. (...) 



    § 8.º O imposto será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada das mercadorias relacionadas em regulamento no território deste Estado, se recebidas de outra unidade da Federação por estabelecimento que comercialize mercadorias. (Incluído pela Lei n.º 12.741/07) 



    § 9.º Relativamente ao imposto devido conforme disposto no § 8°, o Poder Executivo poderá, nas condições previstas em regulamento, autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior. (Incluído pela Lei n.º 12.741/07) (...)



    Com a edição da Lei Estadual nº 14.178/2012, o art. 24, §8º, da Lei Estadual nº 8.820/89, sofreu nova alteração, ocasião em que também foi incluído o §9º:



    (...) 



    § 8.º O imposto será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território deste Estado, nos recebimentos de mercadorias de outra unidade da Federação. (Redação dada pela Lei n.º 14.178/12) 



    § 9.º Relativamente ao imposto devido conforme o disposto no § 8.º deste artigo, o Poder Executivo poderá, nas condições previstas em regulamento: 



    I - prever exceções por mercadoria, serviço, operação, prestação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; 



    II - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior."; (...)



    É, pois, inegável que, com as alterações introduzidas pelas Leis Estaduais nºs 12.741/2007 e 14.178/2012, o art. 24 da Lei Estadual nº. 8.820/89 atende ao requisito da exigência de lei formal ou lei em sentido estrito.” (e-doc. 154; destaques no original).



    5. Como se nota, o acórdão está em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral, julgamento no qual fixada a seguinte tese vinculante:



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”



    6. Nota-se que a legislação do Estado do Rio Grande do Sul foi alimentada com reformas que transpuseram o vício averiguado no caso concreto do julgamento paradigmático, a propósito, pela inclusão dos citados §§ 8º e 9º ao art. 24 da Lei estadual nº 8.820, de 1989. `Por essa razão, pois, nada há que se alterar neste sentido.



    7. Quanto à multa tributária aplicada, não se extrai a informação de que se trataria de caráter moratório, mas de infração material, nos termos da Lei estadual nº 6.537, de 1973, conforme fundamentado na sentença de 1º Grau, mantida pela instância ad quem:



    “In casu, correta a caracterização da infração como material básica, conforme art. 9º, II, da Lei n. 6.537/73, em atenção ao seu caráter residual, uma vez que a conduta do contribuinte não se amolda às hipóteses taxativas do art. 7º, I, da Lei n. 6.537/73 ou do art. 8º, I, do mesmo diploma, que tratam das infrações materiais qualificadas. 



    A multa aplicada tampouco deve ser considerada privilegiada, pois não houve a antecipação do contribuinte de modo a informar a fiscalização, antes de qualquer medida administrativa, os elementos necessários ao conhecimento da infração por parte do Fisco. 



    Assim sendo, não assiste razão à parte Autora ao sustentar o caráter confiscatório e desproporcional da multa fixada no percentual de 60% sobre o valor do imposto apurado, uma vez que não ultrapassou 100% (cem por cento) do valor corrigido do crédito tributário e, portanto, respeitou os princípios constitucionais relativos à matéria.” (e-doc. 93, p. 6).



    8. É certo, pois, que, para revisar a compreensão a respeito da natureza da multa, necessário seria reinterpretar a norma local, o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    9. No mais, o importe em 60% da multa, por si, não desborda dos limites prescritos na jurisprudência iterativa desta Suprema Corte (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; ARE nº 1.315.562-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; ARE nº 1.307.464-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 07/06/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator